Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-45.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE FIANÇA PRESTADA PELO CÔNJUGE. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. SÚMULA 332 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A falta de outorga uxória acarreta a nulidade da garantia, nos termos do artigo 1.647, III, c.c. o artigo 1.649, ambos do Código Civil. Fiador que constou como solteiro, no instrumento particular confeccionado pela instituição financeira.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE FIANÇA PRESTADA PELO CÔNJUGE. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. SÚMULA 332 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A falta de outorga uxória acarreta a nulidade da garantia, nos termos do artigo 1.647, III, c.c. o artigo 1.649, ambos do Código Civil. Fiador que constou como solteiro, no instrumento particular confeccionado pela instituição financeira. Impossibilidade de presumir a má-fé do fiador. Credor que nada elucidou sobre a apuração cadastral que promoveu, na época do contrato. Hipótese em que não há mitigação da Súmula 332 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Nulidade integral da fiança.

-- RECURSO PROVIDO.